Tribunal: TJDFT
Processo: 0701184-46.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701184-46.2022.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILZA MARIA DA SILVA APELADO: BANCO C6 S.A. D E S P A C H O Nada o prover, por ora, quanto à petição e guias juntados pelo apelado. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 5 de abril de 2024 16:34:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador